Tribunal: TJDFT
Processo: 0712819-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão, em tese, no crime do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Na decisão em que indefere pedido de revogação da prisão preventiva, salienta o MM. Juiz persistir a necessidade da constrição, em defesa da ordem pública e por conveniência da instrução criminal (ID 16189969): [...] Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela Defesa de Danilo Pereira de Araujo, com pedido subsidiário de concessão de liberdade provisória e com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, como, por exemplo, tornozeleira eletrônica. Em síntese, a Defesa alega estão ausentes os requisitos da custódia cautelar, que o réu possui circunstâncias favoráveis que legitimam a revogação da prisão e que a revogação da prisão do requerente se faz necessária como medida de prevenção e combate ao COVID-19. O MPDFT oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 63374163). É o breve relatório. Decido. A custódia cautelar do requerente foi decretada para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal (autos no 001874-26.2020.8.07.0009 e permanecem inalterados os seus fundamentos. No presente caso, a materialidade do delito pode ser comprovada, nos autos no 001874-26.2020.8.07.0009, pela Portaria inaugural (ID 62224377 – p. 8/9), pela Ocorrência policial (ID 62224377 – p. 10/11), pelo Laudo de exame de corpo de delito (ID 62224377 – p. 13-17), pelo Relatório policial (ID 62224377 – p. 38-55) e pelo Despacho de indiciamento (ID 62224377 – p. 73/74). Já os indícios de autoria podem ser aferidos a partir dos depoimentos prestados em sede policial, também nos autos no 001874-26.2020.8.07.0009 (ID 62224377 – p. 20/21, 22/23, 27, 28/29, 30/31, 32, 33/34, 56/57, 58/59, 60/61, 62/63, 64/65, 66-68). Compulsando os autos, observa-se que não existe alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da prisão preventiva. De fato, a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que a o requerente possui passagens e antecedentes criminais (ID 63336146). Além disso, a prisão preventiva se mostra necessária para a conveniência da instrução criminal pois se verifica que há nos autos o relato de que o requerente tentou interferir na investigação ao procurar uma testemunha e a vítima dando a entender que estaria armado (ID 62224377 - Pág. 56/57). A testemunha sigilosa (ID 62224377 - Pág. 58) afirmou que: a) soube de uma briga ocorrida entre o requerente e a vítima Daniel e, ao encontrar Danilo, o aconselhou a ir embora, o que foi inicialmente atendido; b) em seguida, após deixar Daniel em casa encontrou-se novamente com Danilo, ao vê-lo, este colocou a mão na cintura e ficou observando se havia alguém no seu carro. Dessa forma, o receio da vítima e das testemunhas é legítimo, uma vez que Danilo tem assumido uma postura ameaçadora diante delas. Apesar de a Defesa informar que o requerente possui residência fixa, emprego lícito e condições pessoais favoráveis, é importante destacar que as circunstâncias não são suficientes para afastar, neste momento, a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido entende o STJ: [...] É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]. (Processo: HC 559544 / SP; Ministro JOEL ILAN PACIORNIK; Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA; Data do Julgamento: 05/05/2020; Data da Publicação/Fonte: DJe 11/05/2020). Ademais, em relação à necessidade se reavaliar a manutenção da prisão no contexto da pandemia da COVID-19, sujeita-se ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que, entre outros, não inclui prisão preventiva decretada por crime cometido com violência ou grave ameaça, como é o caso dos autos. Além disso, as autoridades competentes do Distrito Federal, em tese, têm adotado medidas sanitárias para proteger a população carcerária, de forma a garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do vírus na prisão, havendo local próprio para presos cautelares e previsão de um hospital de campanha exclusivo para o presídio. Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva do réu é uma medida, inclusive, que o mantém em isolamento e dificulta uma possível contaminação pelo vírus da Covid-19. Diante do exposto e considerando que não vislumbro a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, imprescindível para a situação em tela, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE DANILO PEREIRA DE ARAUJO, bem como mantenho a prisão preventiva por seus próprios fundamentos. Intimem-se o MPDFT e a Defesa de Danilo da presente decisão. Samambaia/DF, 20 de maio de 2020. [...] Estão presentes, em juízo liminar, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, persistindo a necessidade da constrição em defesa da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. De outra parte, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Frise-se que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, em 30/04/2020, destacou o MM. Juiz que “o representado possui duas condenações transitadas em julgado (ID 62224377 – p. 79 e ID 62242861). A primeira condenação foi pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal e no art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal. Já a segunda condenação foi pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, incisos I, II e IV, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 70 do Código Penal. As penas somadas chegam ultrapassam 13 anos de reclusão. O representado foi colocado em liberdade em 2 de agosto de 2019 para cumprir a pena em regime de prisão domiciliar (ID 62224377 – p. 78). Porém, pouco mais de duas semanas após a soltura, em 18 de agosto de 2019, teria praticado o crime em análise. Dessa forma, a fim de frear a reiteração delitiva, a custódia cautelar do representado para a garantia da ordem pública é medida que se impõe. Nesse sentido entendem o TJDFT e o STJ: [...] Justifica-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando o histórico do sujeito demonstrar propensão à reiteração delitiva [...]. (Acórdão 1243150, 07052751920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (ID 16189970). No que se refere à COVID-19, apesar de a contaminação pelo coronavírus ter alcançado o ambiente penitenciário, contaminando não apenas policiais penais, mas, também, internos, recomendações do governo federal quanto à COVID-19, previstas na Portaria Interministerial no 7, de 18/03/20, e medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas penitenciárias. Conforme noticiado no sítio eletrônico desta Corte, em 06/05/2020: A juíza da Vara de Execuções Penais do DF autorizou, em caráter excepcional e temporário, a ocupação física dos blocos 13, 14, 15 e 16 dos novos Centros de Detenção Provisória no Complexo Penitenciário da Papuda, inaugurados nesta quarta-feira, 6/5, enquanto durar a pandemia causada pelo COVID-19. A ocupação dos blocos deverá seguir planejamento da SESIPE, em conjunto com a SSP/DF e a SES/DF, devendo ser mantida a separação física dos presos provisórios transferidos da DCCP/PCDF e daqueles oriundos das demais unidades prisionais, que tenham recebido diagnóstico positivo para a doença. Assim, a partir desta quinta-feira, 9/5, os presos que chegarem ao Complexo Penitenciário da Papuda ficarão alojados em um desses blocos pelo prazo de 21 dias. Só então, serão transferidos para o Centro de Detenção Provisória - CDP, seguindo os protocolos determinados pelas equipes de saúde, no que tange à realização de testes diagnósticos e ao monitoramento de sintomas. No mesmo sentido, os presos com contaminação comprovada pelo COVID-19, que estejam recolhidos no CDP, CIR, CPP, PDF-I e PDF-II, serão transferidos para os demais blocos acima mencionados, onde também cumprirão quarentena de 21 dias. Vencido esse prazo, retornarão para as unidades prisionais de origem, seguindo os protocolos determinados pelas equipes de saúde, no que tange à realização de testes diagnósticos e ao monitoramento de sintomas. Sobre as medidas adotadas, a juíza salienta que ela se insere no bojo do que foi discutido pelo Grupo de Monitoramento Emergencial criado por este Juízo, ainda em meados do mês de março, conforme registrado em decisão proferida em 20/03/2020. “Não se trata, portanto, de ação decidida às pressas e sem planejamento, uma vez que esta não tem sido a realidade do trabalho desenvolvido por este Juízo e pelos demais órgãos do Distrito Federal que atuam no âmbito da Execução Penal, para o enfrentamento da pandemia de COVID-19” (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/maio/vep-df-autoriza-ocupacao-de-novos-predios-da-papuda-para-detentos-com-covid-19 Ademais, não se comprovou, minimamente, que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da COVID-19, ou que o paciente se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença. A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Inviável, de outra parte, em sede de habeas corpus imprimir dilação probatória para discutir a tese de ausência de dolo. Isso só se possibilita no devido processo legal, em primeiro grau. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Desnecessárias informações. Apenas se comunique ao Juízo. 3. Ao Ministério Público. Brasília, 26 de maio de 2020. Des. Mario Machado Relator